Tribunal: TJMT
Processo: 1015061-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015061-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA - CPF: 137.267.028-90 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 458.698.438-47 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), Segunda Vara de SINOP (IMPETRADO), VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA - CPF: 137.267.028-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 458.698.438-47 (VÍTIMA), RAFAELA FERRAZ DA SILVA - CPF: 479.628.928-38 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Rafael da Silva Domingues
, o qual teria, em tese, praticado os crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 13.641/2018 por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71) e do artigo 150, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material de crimes (CP, artigo 69).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, especialmente porque não houve descumprimento de medida protetiva por parte do paciente, que está reatando o relacionamento com a vítima (ID).

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, trabalho lícito, que lhe possibilitam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 174119667).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (ID 174723184).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 175732681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e, ainda, em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal ao paciente, pois o descumprimento de medidas protetivas constitui, a teor do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, fundamento idôneo para a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade aferida pelo risco de reiteração delitiva.

Consta dos autos da ação penal n. 1009219-89.2023.8.11.0015 que o paciente descumpriu as medidas protetivas (art. 24-A, Lei n.o 11.340/06) que lhes foram impostas em favor de Rafaela Ferraz da Silva, senão vejamos o que restou registrado no boletim de ocorrência n. 2023.155735 de 05 de junho de 2023,
in verbis
:

“Que após receber informações do (190)Que na Pizzaria Club, localizado na Av. Sibirunas no 2333, estaria a sra.. RAFAELA FERRAZ sendo ameaçada e amendrotada pelo seu ex-marido (RAFAEL DA SILVA) e que a mesma tem medida protetiva em desfavor do supeito. De imediato esta

GUPM compareceu no local informado e em conversa a vítima relatou que hoje de tarde o suspeito entrou

na sua residência sem autorização e ainda quebrou seu aparelho celular, conforme boletim de ocorrência, N°2023.155503 registrado na Delegacia de Sinop-MT.
Que ao sair da pizzaria aonde a mesma trabalha, aproximadamente as 01h da presente data, para ir para sua residência, foi surpreendida pelo suspeito, onde o mesmo fez diversas ameaças de morte. Diante disso a vítima correu para o interior da pizzaria, pedindo ajuda para os outros funcionários
que então ligaram para o número 190 e solicitaram a presença da Polícia Militar. A vítima também reatou que como o suspeito sabe onde ela reside, seria bem provável que o mesmo estaria aguardando por ela por lá . Em ato contínuo a GUPM deslocou até a residência da vítima (Rua A1,no 19-Bairro Residencial Norte) onde visualizou o suspeito próximo
, porém, ao avistar a viatura o mesmo empreendeu fuga
, sendo alcançado e abordado pela, GUPM na rua Primavera esquina com Rua A1. No trajeto da fuga o suspeito jogou seu aparelho celular e sua carteira de bolso.
Sendo encontrado posteriormente pela GUPM, onde na carteira de bolso havia um termo de audiência (prisão albergue domiciliar –SP).
Diante das circunstâncias o suspeito foi encaminhado a Del. Polícia de Sinop algemado e sem lesão corporal. Em anexo termo de audiência de advertência - Processo N° 1506811-48.2021.8.26.0071. (Id. 173652178)”.

No caso, verifica-se que a materialidade e indícios de autoria ressaem do termo de audiência de custódia (ID 174723190), boletim de ocorrência n. 2023.90063 (ID 174723190) e 2023.155503 (Id. 173652178), termo de representação (ID174723190), termo de depoimento da vítima (ID174723190), além do termo de interrogatório
(ID 174723186).

Na hipótese, a decisão da Magistrada de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a periculosidade concreta do acusado, justificando, assim, a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública, conforme registra este trecho:

“
Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória esta fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, pois mesmo após ser intimado sobre as cautelares protetivas, foi até a casa da vítima, além de ameaça-la de morte (TJMT - N.U 1023595-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). Consigne-se, ainda, há necessidade garantir a ordem pública,
ainda, diante da situação de reiteração criminosa, pois o autuado possui o Executivo n. 0015574-78.2022.8.26.0071
- (TJMT - N.U 1009036-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (...)
Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima mencionado, mormente por ter praticado os delitos narrados nos autos, em descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos 1009219- 89.2023.8.11.0015, das quais estava ciente
(Id.173652176).”

Destaco, ainda, que quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva decretada não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados que demonstram a autoria do crime praticado contra a vítima, que já havia obtido medidas protetivas justamente para afastar o paciente de perto dela em face do seu comportamento agressivo.

Ademais, em que pese a defesa alegue a falta de conhecimento acerca das medidas protetivas por parte do réu, não juntou qualquer prova apta a afastar a cautelaridade da medida.

Assim sendo, entendo que os elementos coligidos nos autos revelam a latente periculosidade do paciente, visto que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, vem, de modo reiterado, descumprindo-as.

Demonstrada, portanto, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e, também, assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que esse tipo de delito – praticado em ambiente doméstico – atualmente abala a população e exige a segregação dos autores, inclusive, para o fim de evitar a reiteração delitiva e ações mais graves.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Do mesmo modo, ante as circunstâncias que envolveram o crime, aliadas à gravidade concreta do delito, tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais, tampouco suficientes.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que “a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade” (STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).” (TJ-MT 10130538220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2022) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023